Tribunal: TJDFT
Processo: 0715179-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715179-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ARAUJO LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Araújo Lima contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de que o autor arcasse com as custas processuais iniciais incidentes no feito (id. no 230001987, processo de origem no 0701469-91.2025.8.07.0002). Nas razões recursais, o recorrente alega que é servidor público distrital, Policial Militar, e encontra-se em estado de superendividamento, com mais de 95% (noventa e cinco por cento) de sua remuneração líquida comprometida, o que inviabiliza sua subsistência e de sua família. Sustenta que, embora sua remuneração bruta supere o teto definido por alguns órgãos, o que deve ser considerado para fins de concessão da justiça gratuita é a renda líquida, que está abaixo do parâmetro de 05 (cinco) salários mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do DF (Resolução no 271/2023) e muito inferior a 10 (dez) salários mínimos, segundo orientação jurisprudencial do STJ. Assevera que juntou aos autos contracheques, comprovantes de dívida e contratos de empréstimo que comprovam sua hipossuficiência, o que torna ilegítima a negativa de gratuidade sem intimação prévia para complementação de provas, como exige o art. 99, §2o, do CPC. Pontua que houve nulidade da decisão agravada, por ter o juízo a quo deixado de intimá-lo para apresentar documentação comprobatória adicional, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pondera que o indeferimento da gratuidade de justiça impõe risco grave e de difícil reparação, por ameaçar o próprio prosseguimento da demanda originária, uma vez que o juízo condicionou seu andamento ao recolhimento de custas, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Requer, desse modo, seja concedida tutela recursal de urgência, para deferir liminarmente a gratuidade de justiça ou, ao menos, atribuir efeito suspensivo ao agravo, evitando a extinção prematura do processo originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, com base na sua comprovada hipossuficiência e no entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, de que é necessário oportunizar à parte o contraditório antes de indeferir o benefício. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se, no caso, decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para a concessão do benefício. O recorrente defende o equívoco da decisão, alegando que a negativa da justiça gratuita não considerou devidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os contracheques que evidenciam comprometimento da renda líquida com descontos compulsórios. Conforme as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até cinco salários mínimos mensais (R$ 7.060,00 em 2025) para caracterizar a parte como hipossuficiente. A renda a que se refere a Resolução da DPDF é a familiar, conforme disposto em seu art. 4o, §§ 1o e 2o: “Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” A análise teleológica e sistemática do art. 4o e seus parágrafos, que estabelecem o critério de renda para a presunção de vulnerabilidade econômica, aponta inequivocamente para a utilização da renda familiar mensal bruta. O § 1o é dispositivo chave ao definir o conceito como a "soma de todos os rendimentos mensais auferidos" pela entidade familiar, englobando uma vasta gama de fontes, formais ou informais. A expressão "rendimentos auferidos" refere-se, em sua acepção técnica e usual, ao valor total percebido antes da incidência de descontos obrigatórios ou facultativos, representando a capacidade econômica total do núcleo familiar, sem considerar as particularidades fiscais ou contratuais de cada membro. Ademais, a adoção da renda bruta como parâmetro alinha-se à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação para a concessão de benefícios como a assistência jurídica gratuita. A utilização da renda líquida introduziria uma complexidade desnecessária, demandando a especificação de quais deduções seriam permitidas – ônus do qual o legislador se absteve, optando por uma definição inclusiva no § 1o. A ausência de qualquer menção a abatimentos ou valores líquidos no texto normativo reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos, consolidando a renda bruta como o critério eleito para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica estabelecida no caput do artigo. No caso em análise, os contracheques de fevereiro e março de 2025 demonstram que o agravante percebeu R$ 13.415,53 (treze mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta e três centavos) e R$ 13.015,53 (treze mil, quinze reais e cinquenta e três centavos) de renda bruta mensal (id. 70929667), valores que superam substancialmente o critério objetivo fixado pela DPDF para reconhecimento da condição de hipossuficiência econômica. Ainda que parte desses rendimentos esteja comprometida com descontos obrigatórios (como pensão alimentícia e empréstimos consignados), tal comprometimento decorre de obrigações voluntariamente assumidas ou imposições legais, não sendo suficiente, por si só, para infirmar a presunção legal de capacidade contributiva. Por fim, com relação à alegada ofensa ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, entende-se que esta não ocorreu na situação vertente. A referida norma processual, que impõe a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos antes do indeferimento da gratuidade, destina-se a evitar decisões surpresa e a garantir o contraditório quando pairam dúvidas sobre a condição de hipossuficiência ou quando os elementos iniciais são insuficientes. Contudo, quando os documentos já apresentados pela própria parte, como os contracheques que atestam rendimentos brutos substancialmente superiores aos parâmetros objetivos de carência, são suficientes para formar a convicção do magistrado quanto à capacidade econômica do requerente, torna-se despicienda a intimação para juntada de provas adicionais sobre endividamento ou despesas. Nessa linha, sendo o juiz o destinatário final da prova (art. 371, CPC) e incumbido de zelar pela razoável duração do processo, pode e deve indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC) para o deslinde da questão incidental, não havendo nulidade no indeferimento direto da gratuidade fundamentado em prova robusta da capacidade financeira já constante nos autos. Dessa forma, não restam demonstrados, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo legítima, por ora, a decisão de indeferimento proferida pelo juízo de origem. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator